Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-03.2025.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-03.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), CYNTIA CRISTHIAN MARTINS DE JESUS - CPF: 039.407.621-48 (APELANTE), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), CYNTIA CRISTHIAN MARTINS DE JESUS - CPF: 039.407.621-48 (APELADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FORA DA PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$6.700,00 a título de dano material.

A autora alegou que recebeu e-mails falsos, com aparência de comunicação oficial, e enviou o produto a terceiro, sustentando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da ré.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma digital possui legitimidade passiva para responder por fraude praticada por terceiros fora do seu ambiente; e (ii) saber se há falha na prestação do serviço apto a ensejar responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

III. Razões de decidir

A ré possui legitimidade passiva, pois a controvérsia decorre da utilização de sua plataforma, o que evidencia a relação de consumo. Não houve comprovação de falha na prestação do serviço. A fraude ocorreu integralmente fora do ambiente da plataforma. Não houve registro de venda no sistema nem confirmação por canal oficial. A autora inveja o com produto base apenas em e-mails recebidos de endereço não oficial, sem conferir o painel de vendas. A conduta rompeu o nexo causal.A responsabilidade objetiva do fornecedor exige defeito do serviço e nexo causal. A culpa exclusiva de terceiro e da vítima afastada o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Fraude externa, sem participação ou falha do fornecedor, não deve ser indenizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: “A fraude praticada por terceiro fora do ambiente da plataforma, sem registro de transação no sistema e sem demonstração de defeito do serviço, configuração fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, RAC no 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Dir. Priv., j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Cyntia Cristhian Martins de Jesus e Ebazar.com.br. Ltda em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$6.700,00 a título de dano material.

A Ebazar.com.br. Ltda recorre alegando a inexistência de ato ilícito, pois o golpe ocorreu integralmente fora do ambiente da plataforma, mediante envio de e-mails falsos de terceiro, sem qualquer registro de venda no sistema. Sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que não houve falha na prestação do serviço nem participação, omissão ou ingerência em seus fatos narrados, inexistindo nexo causal entre sua atividade e o prejuízo suportado pela autora.

Argumenta que a própria apelada agiu com imprudência ao confiar em mensagens enviadas por endereço eletrônico manifestamente falsas, sem conferir o painel de vendas ou confirmar a transação nos canais oficiais, deixando de observar orientações básicas de segurança amplamente disponibilizadas. Defende a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, invocando precedentemente do STJ no sentido de que fraudes praticadas fora da plataforma rompem o nexo causal e afastada o dever de indenizar, exigindo, ao final, a total improcedência dos pedidos. Requer a improcedência da ação.

Cyntia Cristhian Martins de Jesus, por sua vez, sustenta que o evento danoso ocorreu apenas porque se cadastrou e utilizou uma plataforma de ré, a qual não garantiu a segurança mínima esperada, permitindo que terceiros tenham acesso a seus dados e apliquem o golpe. Afirma que a empresa integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente aos riscos de atividade, nos termos do CDC e da teoria do risco do empreendimento, não sendo possível levar ao consumidor qualquer culpa pelo ocorrido. Defende que cumpriu todas as orientações recebidas e que a falha na prestação do serviço é evidente, pois a plataforma não oferece mecanismos de prevenção a fraudes nem suporte adequado ao usuário lesionado. Requer, assim, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da ré, com o pagamento de indenização por dano moral.

Cyntia Cristhian Martins de Jesus apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 343497369).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cyntia Cristhian Martins de Jesus moveu ação de indenização por dano material e moral em desfavor da Ebazar.com.br. Ltda.

A parte autora alega que anunciou um aparelho celular na plataforma da ré e, no dia seguinte, recebeu e-mails que aparentavam ser oficiais, contendo logotipo, informações de venda e orientações para envio do produto. Confiando na veracidade das mensagens, informou seus dados bancários e fez a postagem do bem ao suposto comprador, mas não recebeu o valor ajustado, descobrindo posteriormente tratar-se de golpe.

Sustenta que a fraude somente foi possível em razão da falha na segurança da plataforma, que não oferece mecanismos adequados de proteção aos usuários nem informações claras sobre o procedimento pós-anúncio, permitindo a atuação de terceiros mal-intencionados. Afirma que estamos integrando a cadeia de consumo e respondemos objetivamente pelos riscos da atividade, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na teoria do risco do empreendimento, pleiteando indenização por dano material, correspondentes ao valor do aparelho, e por dano moral decorrente do prejuízo financeiro e abalo sofrido.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$6.700,00 a título de dano material.

A Ebazar.com.br. Ltda recorre alegando a inexistência de ato ilícito, pois o golpe ocorreu integralmente fora do ambiente da plataforma, mediante envio de e-mails falsos de terceiro, sem qualquer registro de venda no sistema. Sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que não houve falha na prestação do serviço nem participação, omissão ou ingerência em seus fatos narrados, inexistindo nexo causal entre sua atividade e o prejuízo suportado pela autora.

Argumenta que a própria apelada agiu com imprudência ao confiar em mensagens enviadas por endereço eletrônico manifestamente falsas, sem conferir o painel de vendas ou confirmar a transação nos canais oficiais, deixando de observar orientações básicas de segurança amplamente disponibilizadas. Defende a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, invocando precedentemente do STJ no sentido de que fraudes praticadas fora da plataforma rompem o nexo causal e afastada o dever de indenizar, exigindo, ao final, a total improcedência dos pedidos. Requer a improcedência da ação.

Cyntia Cristhian Martins de Jesus, por sua vez, sustenta que o evento danoso ocorreu apenas porque se cadastrou e utilizou uma plataforma de ré, a qual não garantiu a segurança mínima esperada, permitindo que terceiros tenham acesso a seus dados e apliquem o golpe. Afirma que a empresa integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente aos riscos de atividade, nos termos do CDC e da teoria do risco do empreendimento, não sendo possível levar ao consumidor qualquer culpa pelo ocorrido. Defende que cumpriu todas as orientações recebidas e que a falha na prestação do serviço é evidente, pois a plataforma não oferece mecanismos de prevenção a fraudes nem suporte adequado ao usuário lesionado. Requer, assim, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da ré, com o pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto restou demonstrada a relação jurídica entre as partes quando o autor se cadastrou e utilizou a plataforma da ré para anunciar o produto, inserindo-se ambas na cadeia de consumo. Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro e consumada fora do ambiente interno do sistema, a controvérsia decorre diretamente da utilização do serviço disponibilizado pela requerida, o que evidencia sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Assim, apresenta-se a relação comercial subjacente ao anúncio realizado, exigindo-se o reconhecimento da legitimidade passiva da ré, sem prejuízo da análise, no mérito, acerca da eficácia da responsabilidade pelos danos alegados.

Superado esse ponto, a controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação do serviço e da consequente responsabilidade civil objetiva da ré por fraude praticada por terceiros.

In casu
,
entendo que a respeitável sentença deve ser reformada, porquanto, em detida e minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, revela-se patente a ausência de nexo causal entre a conduta da ré, e o ato ilícito perpetrado por terceiro fraudador, não havendo elementos nos autos que demonstrem, de forma idônea, qualquer falha na prestação do serviço ou contribuição efetiva da ré para a ocorrência do evento danoso. Explico.

Verifique-se dos autos que a própria parte autor agiu com manifestação de negligência ao prestar informações pessoais e realizar a postagem do aparelho celular com base exclusivamente em e-mails recebidos fora da plataforma da ré, sem adotar as cautelas mínimas ordinárias em transações eletrônicas. Embora tenha anunciado o produto no site, não houve qualquer confirmação de venda no painel oficial, tampouco registro de pedido no sistema interno, circunstância que poderia ter sido facilmente constatada mediante simples consulta à sua conta. Ainda assim, o autor encaminhou dados bancários e promoveu o envio do bem para terceiro desconhecido, confiando em mensagens eletrônicas oriundas de endereço não oficial.

A dinâmica dos fatos demonstra que o golpe foi integralmente consumido fora do ambiente da plataforma, sem intermediação do sistema de ré, sem geração de código de venda válido e sem comunicação pelos canais oficiais disponibilizados aos usuários. A fraude decorreu da atuação exclusiva de terceiros e da conduta imprudente do próprio autor, que deixou de observar orientações básicas de segurança divulgadas pela empresa, rompendo o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo alegado.

Nessas circunstâncias, não é possível imputar responsabilidade à ré por evento ocorrido fora de sua esfera de atuação e controle. A inexistência de falha na prestação do serviço e a configuração de culpa exclusiva de terceiro, somada à negligência do autor, excluiu o dever de indenizar. Assim, ausente o nexo causal indispensável à responsabilização civil, a demanda deverá ser julgada totalmente improcedente.

A jurisprudência pátria é clara ao afirmar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, exige a presença de fortuito interno, ou seja, falha em seus próprios sistemas, canais ou protocolos de segurança. Não se estende a fraudes perpetradas de forma autônoma, à margem do ambiente institucional.

No caso vertente, o golpe ocorreu fora do ecossistema institucional do sistema da parte ré, não tendo havido vazamento de dados por parte deste, nem tampouco demonstração de que o canal fraudulento era de sua responsabilidade ou controle.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não pode ser presumida em hipóteses como a presente, em que o consumidor, por falta de precaução e sem qualquer checagem sobre a legitimidade do interlocutor, realiza postagem do produto em favor de terceiro alheio à relação contratual, rompendo o nexo causal necessário à imputação da responsabilidade civil.

À vista do exposto, não restando configurada qualquer falha na prestação de serviço, e estando evidente a ausência de culpa da ré, que não foi beneficiária do valor pago, não conduziu o contato fraudulento e não gerou ambiente propício à fraude, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Não se pode olvidar que, embora o consumidor esteja sob o manto protetivo do Código de Defesa do Consumidor, esse regime jurídico não isenta o autor do dever de cautela mínima, tampouco autoriza a responsabilização objetiva em abstrato, desprovida de base fática concreta.

Com efeito, colaciono o entendimento desta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO VIA WHATSAPP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ARDIL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistente prova de contratação firmada na ambiência da plataforma digital e ausente comprovação do suposto golpe perpetrado por terceiro, não há como imputar responsabilidade à instituição de pagamento que apenas processa o pagamento de boletos emitidos por usuários diversos, sem intermediação ou vinculação contratual com a consumidora.

A atuação de fraudador que, por meio de aplicativo de mensagens, induz consumidor ao pagamento voluntário a terceiro estranho à cadeia de consumo caracteriza fortuito externo, apto a elidir o dever de indenizar.

Constatada a culpa exclusiva da vítima, deve ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.”
(TJMT, RAC n. 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Dir. Priv., j.16.07.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial, e, por consequência, condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor da causa, observado o art.98, §3o do CPC.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Ebazar.com.br. Ltda e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Cyntia Cristhian Martins de Jesus.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026